Tribunal: TJMT
Processo: 1036201-19.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036201-19.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CAMPOS RESENDE - CPF: 033.093.581-00 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 926.109.191-15 (APELADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), PRISCILIA MARTINS BONINI DA SILVA - CPF: 924.943.581-91 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

EMBARGADO(S):
PAULO CESAR DA SILVA e outro

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM REGISTRO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação da construtora, mantendo a sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e fixou a restituição de 80% dos valores pagos, afastando a incidência da Lei no 9.514/97 por ausência de registro imobiliário da alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão
se omitiu
quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 1.866.844/SP sobre a validade da alienação fiduciária não registrada; e (
ii
) se houve omissão quanto ao percentual de retenção dos valores pagos, à luz do REsp 1.723.519/SP.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido examinou de forma clara e suficiente as matérias alegadas, inexistindo vício de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos embargos de declaração.

4. O inconformismo da parte embargante não configura hipótese de cabimento do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, não sendo adequado para rediscutir fundamentos já analisados.

5. Inviável a aplicação de multa por embargos protelatórios, diante da utilização legítima do recurso como meio de manifestação processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC
."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.591/1964, art. 67-A; Lei no 9.514/1997, art. 23; CDC,
arts
. 6o e 51; CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

contra o acórdão de ID. no
294392365
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à aplicação do entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n.o 1.866.844/SP, que trata da validade e eficácia da cláusula de alienação fiduciária em contratos desprovidos de registro imobiliário.

Alega, ainda, omissão quanto à aplicação da retenção de 25% sobre os valores pagos, conforme parâmetro estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.o 1.723.519/SP, à luz da interpretação do art. 67-A da Lei n.o 4.591/1964.

Apresenta prequestionamento quanto
à v
alidade e eficácia da cláusula de alienação fiduciária sem registro imobiliário e
à r
etenção de 25% sobre os valores recebidos
.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
263158761, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

EMBARGADO(S):
PAULO CESAR DA SILVA e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

contra o acórdão de ID. no
294392365
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTES: BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA

APELADOS: PAULO CESAR DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Conforme anteriormente exposto, extrai-se dos autos que Paulo César da Silva, ora recorrido, ajuizou Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores Pagos em face de BRDU SPE Várzea Grande Ltda., alegando que, em 18 de maio de 2017, adquiriu um imóvel localizado na Rua 22, quadra 11, lote 01, no loteamento Bairro Planejado Parque das Águas, em Várzea Grande, pelo valor de R$ 48.625,22 (quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos), mediante a celebração de instrumento particular de promessa de compra e venda firmado com a empresa ora recorrente.

Na petição inicial, aduziu que, em razão da incidência de taxas de juros e de atualização monetária, houve um aumento significativo nas parcelas pactuadas, o que motivou seu desinteresse em prosseguir com a relação contratual, razão pela qual solicitou à Apelante a devolução dos valores até então pagos.

Após a instrução processual, o juízo a quo proferiu sentença declarando rescindido o contrato celebrado entre as partes, tornando inexigíveis as parcelas eventualmente vencidas a partir daquele momento, bem como condenou a empresa vendedora à restituição, em parcela única, de 80% (oitenta por cento) dos valores pagos pela parte autora/recorrida, a título de prestações e arras (sinal), com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso de cada parcela e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão.

Inconformada com a decisão, a empresa recorrente interpôs o recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente sustenta, em síntese, que o contrato firmado entre as partes não se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de instrumento de compra e venda com pacto de alienação fiduciária, regido pela Lei no 9.514/1997. Alega que referido contrato não prevê cláusula resolutiva nem admite rescisão judicial, razão pela qual não seria possível a devolução dos valores pagos, como pleiteia o Apelado.

Aduz, ainda, que a simples desistência da parte não enseja a rescisão imediata do contrato, uma vez que, nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, é necessário que o devedor seja constituído em mora e devidamente notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, quitar as prestações vencidas, bem como as que se vencerem até a data do pagamento, além de todos os encargos contratuais e legais incidentes.

Por fim, afirma que a inércia do fiduciante resulta na consolidação da propriedade em nome do credor, momento em que se iniciam os atos expropriatórios. Após a expropriação, caso o produto da arrematação seja suficiente para a quitação integral da dívida — acrescida de todos os custos incorridos, inclusive tributos de qualquer natureza e dívidas
propter
rem
—, o valor excedente deverá ser restituído ao fiduciante.

Pois bem. Feito este breve relato passo ao exame das teses recursais.

Da aplicação da lei de alienação fiduciária nos contratos sem registro.

Em que pese as alegações da empresa recorrente, razão não lhe assiste.

Isto porque, embora não se desconheça o entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial n.o 1.891.498 (Tema 1095), o qual dispõe que
"em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de
alienaçãofiduciária
devidamente
registradoem
cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa
doConsumidor
",
no caso
sub
judice
,a
despeito da previsão contratual de alienação fiduciária em favor da própria vendedora, não houve registro do contrato que serve de título à propriedade fiduciária no competente Registro de Imóveis.

O registro do título é requisito indispensável para a aquisição do direito real e a transferência do domínio resolúvel, concretizando a constituição da propriedade fiduciária (art. 23 da Lei no 9.514/97). Sua ausência impede a formação do direito real, restringindo as partes ao âmbito obrigacional e impossibilitando o surgimento da propriedade fiduciária.

Assim, inobstante a irresignação da empresa Apelante, falta de registro cartorário do pacto torna ineficaz a garantia prevista, o que admite a incidência das disposições especiais
do Código
de Defesa do Consumidor, como chancelado pelo STJ no julgamento doREsp1.976.082/DF.

Por conseguinte, não se mostra possível a liquidação do contrato conforme a Lei no9.514/97, remanescendo apenas o contrato de venda, o qual pode ser resolvido a pedido do adquirente, nos termos da Súmula543 do STJ, que assim dispõe:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrera imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.”(
SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
31/08/2015)

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna deste Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE REGISTRO CARTORÁRIO – GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA – AFASTAMENTO DA LEI 9.514/97 – INCIDÊNCIA DO CDC – LEGITIMIDADE DA SEGURADORA RECONHECIDA – ARREPENDIMENTO DO ADQUIRENTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RETENÇÃO DE 20% DA QUANTIA QUITADA – ARRAS CONFIRMATÓRIAS – CUMULAÇÃO VEDADA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSOS DA RÉS NÃO PROVIDO.A ausência de registro cartorário do contrato de compra e venda torna inócua a previsão de alienação fiduciária da coisa imóvel em favor do promitente vendedor, afasta a incidência da Lei 9.514/97
eadmite
a aplicação das disposições específicas do Código de Defesa do
Consumidor.De
acordo com o art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, o que afasta a tese de ilegitimidade da seguradora contratada pelo alienante. É devida a retenção de parte dos valores pagos quando a rescisão contratual se dá por vontade do adquirente. As arras confirmatórias tornam o negócio obrigatório, sem direito de arrependimento, e a desistência do comprador “não resulta em sua perda, porém é possível a retenção, pela vendedora, de parte da quantia paga para ressarci-la dos eventuais prejuízos suportados” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1273751/DF). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).
(TJ-MT - EMBDECCV: 10036923220228110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/
2023)(
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMOVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI 9.514/97 – IMPROCEDENCIA - AVENÇA NÃO REGISTRADA EM CARTÓRIO – GARANTIA NÃO CONSTITUÍDA - RESCISÃO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR - POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO CDC - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO DE 10% – SÚMULA 543 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE CADA DESEMBOLSO E JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - TEMA 1.002 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O contrato de compra e venda de imóvel garantido por alienação fiduciária que não foi
levadoa

registrono
Cartório de Imóveis, não serve como título fiduciário, por ausência de cumprimento do disposto no artigo 23 da Lei no 9.514/97. Logo, não se aplica os procedimentos do referido diploma legal à hipótese dos autos.

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorreraimediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (Súmula 543 do
STJ)(...)
(TJ-MT 10058852520198110003 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/
2021)(
g.n
.)

Da necessidade de retenção de 25% dos valores.

Neste ponto recursal, a empresa apelante pleiteia a majoração da retenção para 25%, argumentando que o percentual de apenas 20% dos valores pagos mostra-se insuficiente diante da necessidade de indenizar o construtor pelas despesas gerais e de desestimular o rompimento unilateral e imotivado do contrato.

Pois bem.

In
casu
,
comprovada
ainiciativa
do
compradorpara

arescisão
do
contrato,o
Superior Tribunal de Justiça
“
tem considerado razoável (...) que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017,
DJe
29/6/2017).

Desse modo,
rejeito a pretensão recursal
, pois se mostrou razoável a retenção no importe de 20% dos valores pagos, percentual que
garante o equilíbrio
contratual,não
causando enriquecimento ilícito para nenhuma das partes
esuficiente
para cobrir as despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação.

Registre-se, ainda, que, tratando-se de lote não edificado e jamais ocupado, e considerando a culpa exclusiva da parte autora pela rescisão do contrato, entendo suficiente, para fins de indenização dos prejuízos da vendedora, a dedução no importe de 20% dos valores pagos pelo comprador, conforme bem assentado no
decisum
fustigado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025